Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA DOS NETOS PARA OS AVÓS MATERNOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PECULIAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, autorizando, em situações excepcionais, o deferimento da guarda, a fim de atender situações peculiares ou suprir eventual falta dos pais (§ 2o do art. 33 do ECA).
2. A mera dificuldade econômica por parte dos genitores, dando ensejo à contribuição familiar para os cuidados das crianças, não é capaz de configurar situação peculiar apta a amparar a fixação da guarda da avó materna. A contribuição avoenga aos cuidados dos netos reflete plena realização do dever de solidariedade familiar, a tudo salutar.
3. A hipótese dos autos não contempla a possibilidade de transferência unilateral, ou mesmo compartilhada, da guarda dos infantes para a avó materna, ante a ausência de justificativa fática ou jurídica.
4. Apelação conhecida e não provida.